Tribunal: TJES
Processo: 5011443-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011443-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GILLIARD FERRARI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011443-50.2023.8.08.0035

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: GILLIARD FERRARI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA EMISSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida. Discorre que a negativação decorre da ausência de pagamento de fatura de cartão de crédito emitido pela demandada, mas não reconhece a contratação. Assim sendo, requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. Quanto ao mérito, pugna pela manutenção da decisão liminar e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar os efeitos da tutela antecipadamente concedida e declarar a inexistência da dívida discutida nos autos e objeto de apontamento pela ré em detrimento da parte autora (GILLIARD FERRARI - CPF: 091.103.427-70) perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente argumenta pela validade da negativação do nome do autor, em decorrência da efetiva contratação do cartão de crédito emitido pela instituição financeira pela parte, sendo lícita a constrição até o integral pagamento da dívida. Dessa forma, a recorrente requer a improcedência do pleito indenizatório e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da contratação do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco que as transações foram efetivamente realizadas pela parte, restando indevida a cobrança e a inscrição do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar a ocorrência de fraude na emissão de seu cartão de crédito, como ocorrido no caso dos autos, restando inequívoca a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo auferido pelo consumidor.

Por conseguinte, devida a baixa da negativação do nome do consumidor e a declaração de inexistência do débito.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do recorrido em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ocorre que o banco requerido não trouxe aos autos prova alguma da relação jurídica negocial que teria dado azo à negativação, estando a sua defesa à míngua de documentos, não se tendo produzido prova apta, apesar de previamente comunicado dos encargos probatórios. Cumpria integralmente ao requerido demonstrar a manifestação de vontade da parte consumidora, tendente à adesão e utilização do pacto de serviços que originou a exação objurgada, de tal arte, redundando na pretensa responsabilidade da parte requerente pelas lesões de que aqui se lamenta. O respectivo instrumento firmado pela parte autora poderia ter sido trazido a lume, ou ao menos alguma outra documentação que comprovasse a alegada contratação. Ou seja, caberia à ré carrear prova correspondente aos autos. Tudo isso, entretanto, permaneceu no campo das simples assertivas. Sem a prova da anuência da parte consumidora não se pode presumir a validade e a vigência do ajuste contratual que lhe foi unilateralmente imposto e é por ela questionada. A inércia da ré, nesse caso, malfere o seu ônus, aplicando-se ao caso a máxima
allegatum non probare et non allegare paria sunt
. O débito questionado, por conseguinte, deve ser desconstituído, tornando-se sem efeito o apontamento objurgado. Ocorre ainda, na presente lide, que a queixa autoral se escuda também na reparação por dano moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)